Tribunal: TCU
Processo: 004.785/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3366/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no presente momento, este processo trata de petição intitulada como embargos de declaração e formulada pela Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda. em face do Acórdão 2.856/2022 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido de conhecer da representação formulada sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 19/2021 conduzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para " a aquisição de subscrição e suporte oficial do fabricante em plataforma tecnológica para gestão e governança de serviços de informação interoperáveis baseados em arquitetura SOA da plataforma WSO2 e serviços técnicos especializados ", tendo no mérito, contudo, anotado a representação como prejudicada diante da ausência de adequado objeto e da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no referido certame, sem prejuízo, ainda, de anotar como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva; Considerando que a referida petição não deve ser conhecida como os cogitados embargos de declaração, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, diante, inclusive, da ausência de legitimidade da ora peticionante e da intempestividade na apresentação dos cogitados embargos; Considerando, ainda, que a ora peticionante não é parte no presente processo, até porque o seu pedido de ingresso como parte interessada no presente processo teria sido expressamente indeferido pelo anunciado Acórdão 2856/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que sobressairia a aludida intempestividade na apresentação dos cogitados embargos, já que a ora peticionante fora devidamente notificada do Acórdão 2856/2022-TCU-Segunda Câmara por meio do Ofício 26.422/2022-TCU/Seproc (Peça 55), em 16/6/2022 (Peça 58), ao passo que a referida petição, como os cogitados embargos, teria entrado no Tribunal somente em 30/6/2022, com a assinatura eletrônica no e-TCU (Peça 59), tendo transcorrido, desse modo, o prazo superior aos dez dias fixados pelo art. 287, § 1°, do RITCU; Considerando, contudo, que, no mérito, a ora peticionante não teria sequer demonstrado a suposta existência de obscuridade, contradição ou omissão no aludido Acórdão 2856/2022-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente petição como os cogitados embargos de declaração, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de indeferi-la, prolatando a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.785/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Peticionante: Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 26.990.812/0001-15). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Mariana Mello Ottoni (OAB-DF 33.989), entre outros, representando a Tecnisys Informatica e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão à ora peticionante e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência.